Tribunal: TJMT
Processo: 1028963-81.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028963-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO BORGES DA SILVA - CPF: 526.799.341-72 (ADVOGADO), ELVISLANDI BATISTA BORGES - CPF: 235.896.551-00 (PACIENTE), 7ª vara criminal Cuiaba (IMPETRADO), MARCIO BORGES DA SILVA - CPF: 526.799.341-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), UILIAM APARECIDO DA SILVA - CPF: 034.227.776-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA FERREIRA MARTINS - CPF: 708.055.401-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO FERREIRA MARTINS - CPF: 704.154.131-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SANTOS DA SILVA - CPF: 704.867.171-86 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR WITCZAK - CPF: 716.803.490-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARION MICHAEL BONINI - CPF: 053.719.469-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ALVES CASTRO - CPF: 054.835.131-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (ADVOGADO), CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - CPF: 041.002.011-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO PRIMEIRO VOGAL CONVOCADO, DOUTOR JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA. VENCIDO EM PARTE O DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO QUE CONCEDEU A ORDEM INTEGRALMENTE, SEM MEDIDAS CAUTELARES. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CARACTERIZADOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado por Márcio Borges da Silva em favor d
o
paceint
e

Elvislandi
Batista Borges
, com pedido de liberdade em substituição à prisão preventiva, decretada pela prática dos crimes de organização criminosa (L. 12.850/2013, art. 2º) e receptação qualificada (CP, art. 180, §1º). A
D
efesa argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva carece de contemporaneidade e de fundamentação concreta quanto ao
periculum
libertatis
.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se estão presentes os fundamentos necessários para manutenção da prisão preventiva, considerando
que o decreto prisional foi fundamentado na garantia da ordem pública (evitar a reiteração delitiva e a gravidade concreta) e para aplicação da lei penal (devido
a
o réu residir em outro Estado da Federação)
, bem como a viabilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas
, ou a concessão da prisão domiciliar
.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência exige que a prisão preventiva seja justificada em fundamentos concretos e contemporâneos.
No caso, o fundamento de que a prisão se faz necessária para aplicação da lei penal é insuficiente, porquanto, apesar do paciente residir no Estado de Goiás, ele é proprietário de fazenda localizada no interior do Estado de Mato Grosso. Além disso, a ausência de informações de que
ele
evadiu do distrito da culpa, aliado ainda ao fato de ter sido preso em sua residência no Estado de Goiás, demonstram que possui residência fixa e não frustrará a aplicação da lei penal.

4. No que tange ao fundamento da garantia da ordem pública
, a alegada gravidade concreta dos crimes de receptação e organização criminosa não
foi

s
uficientemente
detalhada
na decisão de origem, especialmente
por haver ausência
de violência ou grave ameaça n
a prática d
os delitos

apurados (
receptação, furto e organização criminosa)
.

5. Com relação a reiteração delitiva
, é sabido que o paciente possui registros criminais no Estado de Goiás pela prática de delitos semelhantes ao apurado na operação Cerco Verde
, porém considerando a primariedade, a idade avançada, a condição de saúde do paciente e o fato de possuir residência fixa, onde, inclusive, foi preso, ente
n
do
que as
medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para garantir a ordem pública
.

6. Considerando a concessão da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, julgo prejudicado o pedido de prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

7
. Habeas Corpus parcialmente concedido, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, incluindo comparecimento periódico ao juízo, proibição de contato com os demais investigados, recolhimento domiciliar noturno e outras condições necessárias à garantia da ordem pública.

Tese de julgamento:

"1. A gravidade concreta do delito deve ser fundamentada de forma objetiva para justificar a prisão preventiva, especialmente em casos sem violência ou grave ameaça. 2. Medidas cautelares alternativas à prisão são adequadas para pacientes com residência fixa e condições pessoais favoráveis, não comprometendo a ordem pública ou a aplicação da lei penal."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 455.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.03.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
ELVISLANDI BATISTA BORGES
,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Em síntese,
o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, visto que se acha preso
preventivamente
,

desde
o dia
30/0
9
/2024
,
pela
prática
, em tese,
dos crimes tipificados nos art.
2º
, da Lei
nº 12.850
/13 e art. 180,
§
1º,
na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

O impetrante a
rgumentou que a
decisão que dec
retou a prisão preventiva
é inidône
a,
não possui
contemporaneidade
e que há violação
ao princípio da homo
geneidade
.

Sustentou que o paciente possui predicados pessoais favoráveis
e
que
se apresentou espontaneamente

à
autoridade policial
, além d
os delitos não
terem sido p
raticados mediante violência
,
ou grave ameaça
.

Verberou
que

foi determinado o sequestro de bens do paciente, no valor de R$ 1.530.081,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil e oitenta e um reais), valor suficiente para reparação
d
os danos causados, em
caso de
eventual condenação,
evidencia
ndo

a ausência do

periculum

libertati
s
.

Ao final
, pleiteou pela
prisão domiciliar,
sustentando que o paciente
possui 63 (sessenta e três) anos de idade
e
é portador de doenças graves,
tais
como
:
cardiopatia isquêmica, hipertensão, diabetes
mellitus
e hipotireoidismo.

Por essas razões, pugnou
, nesta instância,
pela revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
245783654
)
.

A autoridade
c
oatora

prest
ou as informações solicitadas (
id. 248027159
)
.

No id. 248412196, o impetrante manifestou-se no feito,
colacionando relatório médico e receituário do paciente.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
o conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem (id.
249221675
).

O impetrante juntou memoriais finais, no id. 249391153.

É o relatório.

VOTO.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
ELVIS
LANDI BATISTA BORGES
, por ordem do Juízo da
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
.

Exsurge do
s autos que
o
Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente

ELVISLANDI BATISTA BORGES
, dando-o como incurso
nas penas
do artigo 2º, da Lei nº 12.850/13 e artigo 180, § 1º, do Código Penal, em concurso material de crimes, com a aplicação do artigo 69
do CP.

Na oportunidade, o
Parquet

também
denunciou
:

UILIAN APARECIDO DA SILVA
, como incurso nas sanções do artigo 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 155, §4º, I e IV, c/c § 1º, ambos do Código Penal, por três vezes, todos em concurso material de crimes, com a aplicação do artigo 69
, do CP;
CARLA FERREIRA MARTINS, GABRIEL SANTOS DA SILVA
e
PAULO CESAR WITCZAK
, como incursos nas sanções do artigo 2º, da Lei nº

12.850/13 e artigo 155, §4º, I e IV, c/c § 1º, ambos do Código Penal, por três vezes, em concurso material de crimes, com a aplicação do artigo 69, também do mesmo códex (fato 01, 02, 03 e 04);
MARION MICHAEL BONINI
, como incurso nas sanções do artigo 2º, da Lei nº 12.850/13 e artigo 155, §4º, I e IV, c/c § 1º, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, com a aplicação do artigo 69, também do mesmo códex (fato 01 e 03);
FLÁVIO FERREIRA MARTINS
, como incurso nas sanções do artigo 2º, da Lei nº 12.850/13 e artigo 155, §4º, I e IV, c/c § 1º, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso material de crimes, com a aplicação do artigo 69, também do mesmo códex (fato 01, 02 e 03);
GUILHERME ALVES CASTRO
, como incurso nas sanções do artigo 2º, da Lei nº 12.850/13 e artigo 155, §4º, I e IV, c/c § 1º, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, com a aplicação do artigo 69
, do CP.

Consta
ainda
que os denunciados formaram uma organização criminosa, estruturada
,
com divisão de tarefas
e hierarquia, visando a prática de furtos
qualificados e receptação qualificada de defensivos
agrícolas.

Dessume-se, da
situação fática
, que

a
Fazenda Santa Clara
, localizada na Cidade de Ribeirão Casca
lheira/MT, foi vítima de furto de defensivos agrícolas
, no
dia 15/11/2021
. De igual modo, a
Fazenda Paraíso
, localizada na Cidade de
Araguaiana
/MT
,
foi vítima
no dia
09/12/2021
(
BO
2021.325124
)
, tendo
diversos
produtos
defensivos agrícolas
furtados
. A
partir
desta ocorrência,
iniciou-se uma investigação policial que levou ao
descortinamento
de
que,
no local de estoque dos produtos
,
haviam
rastros de
uma camionete e um
caminh
ão
, os quais possivelmente foram utilizados
na prática delitiva.

Em diligências, os investigadores lograram êxito em identificar os automóveis, sendo possível a prisão em flagrante do denunciado
Paulo

Cesar
Witczark
no dia 21 de dezembro de 2021
, na Cidade de Itumbiara/GO
, bem como a apreensão dos produtos agrícolas furtados da Fazenda Paraíso, conforme demonstra o termo de apreensão de id.
245347150-pág.127.

Dando continuidade à investigação e com a prisão do denunciado Paulo Cesar, a autoridade policial requereu a expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, além de autorização para acesso a dados contidos em dispositivos móveis, logrando êxito em descortinar o envolvimento dos demais denunciados.

Com o indiciamento
dos
investigados
Uilian
Aparecido da Silva, Carla Ferreira Martins, Gabriel Santos da Silva (
Pere
), Paulo Cesar
Witczak
, Guilherme Alves Castro (Japão) e Marion Michael Bonini (
Carim
)
, a autoridade policial pleiteou pela

Prisão Pr
e
ventiva
,
sequestro
de bens
,

bloqueio de valores
e

busca e apreensão

em desfavor do paciente
Elvis
landi
Batista Borges
(PPP
n. 1015986-28.2024.811.0042
)
.

Após manifestação ministerial favorável, o juízo de primeiro grau decretou a prisão do paciente e autorizou as demais medidas assecuratóri
a
s
, fundamentando, em síntese, que
a constrição da liberdade
era
necessária para
resguardar a ordem pública
-
gravidade do delito e
risco de reiteração delitiva
,
e

para
a
aplicação da lei penal
-
réu
que
resid
e
em outro Estado da Federação. Vejamos excerto da decisão
:

“
(...)

II – Prisão preventiva

Quanto à representação pela decretação da prisão preventiva, não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5º, inciso LVII, o
princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal.

(...)

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos relatórios colhidos no caderno policial, conforme explanado:

“Relatório de análise da “nuvem” de CARLA e UILIAN indica "Gordão" que possui fazenda em Itumbiara e Canarana como Receptador (2024.13.31684); Relatórios de análise Bancária vinculando
Elvislandi
ao Grupo de forma constante e permanente, bem como a
receptção
qualificada (2024.13.47707 e 2024.13.87954); Relatório que indica que a quadrilha se hospedou na Fazenda Pai
Joquim
de
Elvislandi
no final de 2023 para prática de crime (2024.13.33150); Relatório de busca e apreensão no dia 06/08/2024 que confirma o Galpão da Fazenda Salina como local da entrega de defensivos a "Gordão" em Itumbiara; antecedentes judiciais e policiais de Goiás”.

Ressai da inicial que ELVISLANDI BATISTA BORGES, é conhecido pelo grupo criminoso como “Gordão” e, em tese, desempenharia um papel central na organização criminosa especializada em furtos e receptação qualificada de defensivos agrícolas. A representação narra à ocorrência de dois fatos, nos seguintes termos:

(...)

Demais a mais, verifica-se que o indiciado possui registros criminais em seu desfavor no Estado de Goiás: a) 5387086-49.2023.8.09.0087 – art. 180, §1º, do Código Penal; b) 5192391-95.2023.8.09.0087 – art. 347, parágrafo único, do Código Penal (por duas vezes); c) 5364274-47.2022.8.09.0087 – art. 180, §1º, do Código Penal e art. 56, Lei nº 9.605/1998; d) 0084358-38.2019.8.09.0087 – art. 180, caput, do Código Penal.

Além disso, consta no relatório, alguns procedimentos policiais, relacionados: localização de adubo na Fazenda Salinas, em tese, produto de crime, em meados de 2019; a Falsificação de GTA de Gados de alto valor no final 2019; flagrante delito armazenamento irregular de defensivos e
receptação qualificada em meados de 2019; e sem seguida fraude processual, devido a ocultação de maquinários suspeitos de receptação da perícia agendada.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante da gravidade do crime, em tese, imputado ao representado, bem como por haver risco de reiteração delitiva
.

(...)

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.
Assim, em consonância com o parecer ministerial, bem como restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, além de que o indiciado
possui domicílio em outro Estado, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP,
DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA
do indiciado
ELVISLANDI BATISTA BORGES
(...)”.

A ordem judicial foi devidamente cumprida e o paciente preso preventivamente no dia 27/08/2024
, sendo realizado, ainda, o sequestro de seus bens no importe de R$ 1.530.081,00.

Feita tal exposição fáctica, passo à análise do mérito da impetração.

A
prisão preventiva pode ser decretada
, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
em decisão motivada e fundamentada acerca do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e que esse perigo é contemporâneo ao decreto da medida extrema

(
arts
. 311 a 316 do CPP)
.

Ressalto, ainda, que a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
(art. 312, § 1º, do CPP)
.

Em acurada análise
à
decisão
supracitada é possível averiguar que os fundamentos
d
o decreto prisional

se firmaram na
garantia da ordem pública
, para evitar a reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito,
e n
a
aplicação da lei penal
.

No que tange
aplicação da lei penal
, o juízo de primeiro grau firmou seu entendimento de que
a
prisão
preventiva
era necessária,
devido
o
paciente residir em outro Estado da Federação. Nesse ponto, tal argumento não se sustenta
, porquanto as informações constantes dos autos indicam que o paciente é
produtor rural e
proprietário d
e fazenda na Cidade de
Itumbiara/GO e,
apesar de residir no Estado de Goiás,
também é proprietário da
Fazenda “Pai Joaquim”, localizada
no Município de Canarana/MT
, do que se evidencia que o paciente
, transita entre os dois Estados, para exercer a atividade laboral
e, portanto, tem residência também no Estado de Mato Grosso.

Acresça-se que, não há noticiais ou, quaisquer indícios, de que o paciente empreendeu fuga
do distrito da culpa
.

Pelo contrário,

o Boletim de Ocorrência
n. 2024.296532 (id. 170720536-pág. 11
–

P
e
PrPr
n. 1015986-28.2024.811.0042
)
indica que ele foi preso em sua residência, no Estado de
Goiás
,
do que se
conclui
, também, que possui residência fixa.

Desta forma, não vislumbro necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da aplicação penal, porquanto
ele possui residência fixa no Estado
de Goiás, além de ser proprietário de uma Fazenda, neste Estado, onde exerce a sua atividade laboral.

Debruçando
acerca d
o requisito da
garantia da ordem pública
,
consubstanciado
na
gravidade concreta do delito
e
para evitar a reiteração delitiva
,
vislumbro que tal requisito também não se sustenta.

Com relação
à
gravidade concreta,
assiste razão
à
Defesa, porquanto o juízo de primeiro grau
deixou de declinar os fundamentos que a caracterizariam, especialmente quando se tem, como no caso, a prática de delitos de furto
e receptação
, os quais são praticados
sem violência ou grave ameaça.

Não se olvida que o
Parquet
ofereceu denúncia em desfavor do paciente, bem assim em desfavor dos corréus, dando-os como incurso
s
na prática, em tese, do delito de organização criminosa, contudo, a autoridade judiciária não
sustentou o decreto prisional sob esta ótica, evidenciando
, por exemplo,

que o decreto se fazia necessário para cessar a atividade da organização criminosa.

Nesse ponto, é crível que a autoridade judiciária não
tenha usado tal argumento
, porquanto
, a priori, os executores
dos delitos já se encontravam presos,
visto que
a operação foi deflagrada antes da prisão do paciente
, de modo que a atividade da organização
, se não foi estancada, se acha prejudicada
.

No que tange
à
reiteração delitiva, é certo que o paciente
possui registros criminais em seu desfavor no Estado de Goiás
, pela prática de delitos semelhantes ao apurados na “Operação Cerco Verde”, porém, considerando a primariedade,
a
idade avançada
,
o fato de possuir
re
sidência fixa, onde inclusive foi preso, entendo ser
em
suficiente
s
as medidas cautelares diversas da prisão, como forma de evitar a reiteração delitiva.

Some-se a isto que
não vislumbro a presença do
periculum in
libertatis
, pois não há qualquer elemento a indicar que o paciente vem
atrapalhando as investigações
. Além disso
,
o seu patrimônio foi sequestrado para resguardar
possível reparação de danos
,
de modo que entendo que o paciente não apresenta risco para a instrução processual, tampouco, para a ordem pública, menos ainda risco para a aplicação da lei penal.
Logo,

a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão se mostra
m
mais apropriada
s
,
ao caso em pauta.

Por derradeiro,
diante

d
a concessão da
liberdade provisória, mediante a imposição de medida cautelares, julgo prejudicado o pleito de prisão domiciliar.

Com essas considerações,
em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da impetração e, no mérito,
CONCEDO
a ordem para substituir a custódia preventiva de
ELVISLANDI BATISTA BORGES

pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) declarar e comprovar em Juízo o
s
endereço
s
onde poderá ser
localizado, bem como os números de telefones
;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca
de Goiás e Mato Grosso
, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

e) proibição de manter contato com
os demais investigados e denunciados
referentes aos fatos em apuração, por qualquer meio de comunicação ou por interposta pessoa;

f) recolhimento domiciliar
no período compreendido entre
às
22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte
;

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
ELVISLANDI BATISTA BORGES
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente, acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, que entender necessárias.

É como voto.

Cuiabá-MT, data e hora registrada pelo sistema.

Desembargador
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024